Tribunal: TJDFT
Processo: 0752332-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752332-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO RODRIGUES DIAS, CATIA JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO MACEDO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANÍSIO RODRIGUES DIAS e CÁTIA JOSÉ FERREIRA LOPES, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0712979-91.2018.8.07.0020 -, INDEFERIU pedido de liberação do montante bloqueado em conta corrente do executado-agravante, por meio do sistema BACENJUD. Em suas razões recursais, a parte executada-agravante sustenta que a verba bloqueada, no valor de R$ 775,68 (setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), é decorrente de pensão recebida junto ao INSS, razão pela qual não poderia ser objeto de penhora, tendo em vista o disposto no art. 833, IV, do CPC. Explica estar desempregada, tendo como única fonte de renda os valores recebidos perante o INSS. Nesse contexto, requer a liberação, imediata, dos valores bloqueados. Subsidiariamente, em caso de entendimento contrário, requer que os demais bloqueios ocorram de modo limitado. Preparo recolhido (ID no 22710088). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Na hipótese vertente, entendo NÃO estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo postulado. Ora. Para que se possa constatar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária, é necessário que a parte afetada demonstre, por meio de extrato ou outro documento, a origem da quantia depositada, a fim de que se possa verificar se possui natureza alimentar, o que não foi o caso em debate. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, proventos de aposentadoria, pensões e outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família. 2. Em que pese a afirmação da parte agravante de que os valores penhorados em sua conta corrente possuem natureza alimentar, inexistem nos autos elementos capazes de confirmar a origem dos recursos depositados. 2.1. Ausente qualquer comprovação quanto à natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores encontrados na conta corrente da parte executada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1235461, 07245699120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, a agravante CÁTIA JOSÉ FERREIRA LOPES demonstrou, por meio do documento de ID no 72980686 (origem), perceber benefício do INSS, decorrente de pensão por morte previdenciária, no valor de R$ 1.258,97 (hum mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Todavia, não há nada nos autos que indique que a quantia bloqueada, por meio do sistema BACENJUD, seja remanescente do valor do benefício mensalmente concedido. Ora, como bem mencionado pelo Juiz da origem, a parte possui várias contas bancárias, sendo que a restrição recaiu em apenas uma delas, não havendo, sequer, extrato detalhado que comprove a origem do dinheiro requerido. Em outras palavras, não há no caderno processual qualquer documento que comprove as alegações da agravante no sentido de que os valores depositados em sua conta corrente seriam impenhoráveis, nos termos do disposto no art. 833, IV, do CPC. Ressalto que para a concessão da liminar vindicada se faz necessária a presença concomitante dos dois requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora) que, no caso, não restou devidamente evidenciado. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021 14:17:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator